Tribunal: TJMT
Processo: 0047943-82.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047943-82.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TAKAYOSHI IMAI - CPF: 235.771.859-53 (AGRAVADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), ALICE SETSUKO IMAI OTIAI - CPF: 395.701.341-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO APÓS A ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Takayoshi Imai, representado por sua irmã, para cassar sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. O agravante sustentou, essencialmente, que o magistrado não possuía conhecimento formal do falecimento da parte autora quando proferiu a sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa observou o requisito legal da prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a extinção poderia ser decretada de ofício após a citação da parte ré e a formação da relação processual; e (iii) determinar os efeitos processuais do falecimento da parte autora ocorrido antes da prolação da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, § 1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono da causa à prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual.

4.

A devolução da correspondência sem demonstração inequívoca de ciência efetiva da parte autora não satisfaz a exigência legal de intimação pessoal, especialmente diante da gravidade da consequência processual consistente na extinção do feito sem resolução do mérito.

5.

A ausência de comprovação da regular intimação pessoal impede a configuração do abandono processual e invalida a sentença extintiva.

6.

Após a citação e apresentação de defesa pelo Estado de Mato Grosso, a relação processual encontrava-se regularmente angularizada, razão pela qual a extinção por abandono dependia de requerimento da parte ré.

7.

A Súmula 240 do STJ estabelece que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, inexistente no caso concreto.

8.

O falecimento da parte autora, ocorrido antes da prolação da sentença, impõe a suspensão do processo para viabilizar a sucessão processual, nos termos do art. 313, I, do CPC.

9.

O abandono da causa pressupõe comportamento omissivo voluntário da parte, circunstância incompatível com a impossibilidade absoluta de manifestação decorrente do óbito.

10.

A providência adequada consiste na suspensão do feito e na intimação dos sucessores para regularização do polo ativo, conforme os arts. 110 e 313, I, do CPC.

11.

O desconhecimento formal do falecimento pelo juízo de origem não convalida ato processual incompatível com a realidade jurídica posteriormente comprovada nos autos.

12.

O agravo interno não impugna especificamente os demais fundamentos autônomos da decisão agravada, os quais permanecem suficientes para sustentar sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2.

Após a formação da relação processual, a extinção por abandono da causa depende de requerimento da parte ré.

3.

O falecimento da parte autora antes da sentença impede a caracterização do abandono processual e impõe a suspensão do processo para regularização da sucessão processual.

4.

A ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos aptos a sustentar a decisão recorrida autoriza sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, I, 485, III e § 1º, e 1.021; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.08.2019. TJMT, Apelação Cível n. 0002511-59.2014.8.11.0046, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1023125-22.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 345202858), contra a decisão monocrática
proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por TAKAYOSHI IMAI, neste ato representado por sua irmã ALICE SETSUKO IMAI OTIAI
, que, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno do feito ao juízo de origem, para o seu regular processamento, nos seguintes termos
(ID. 339363385)
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por TAKAYOSHI IMAI, neste ato representado por sua irmã ALICE SETSUKO IMAI OTIAI, contra a sentença de ID. 317667355, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” ajuizada pela parte apelante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo tramite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação ajuizada por TAKAYOSHI IMAI e outros em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos.

A antecipação da tutela foi deferida ao Id. 54009917.

Intimada a parte pessoalmente a manifestar interesse no prosseguimento do feito, quedou-se inerte conforme faz prova os andamentos lançados no PJE.

É o essencial.

Decido.

Estabelece o § 1º do art. 485 do CPC, que
“o processo será extinto por abandono, quando a parte autora por mais de 30 (trinta) dias, não promover os atos e as diligencias que lhe couber”.

No caso dos autos, a parte requerente, mesmo devidamente intimada, permanece inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Em verdade, o processo está em típico estado de abandono; insistir em sua tramitação importa em desperdício dos escassos recursos empregados na gestão do acervo em trâmite nesta unidade judiciária.

Deste modo, caracterizada a desídia da parte autora, resta inviável a análise do direito pleiteado na ação , sendo a decisão extintiva a única admissível na espécie.

À propósito, “o desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, preenchendo, assim, os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, enseja a extinção da ação” (TJDFT, Processo: 20150310251446 0024834-67.2015.8.07.0003; Orgão Julgador: 3ª TURMA CÍVEL; Publicação: Publicado no DJE : 19/04/2017 . Pág.: 209/219; Julgamento: 8 de Março de 2017; Relator: Gilberto Pereira de Oliveira).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III do CPC, e por consequência revogo a decisão de antecipação de tutela.

Sem custas e honorários posto que incabíveis.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

P. R. I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito”

Contra essa sentença, foram opostos, “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” pela parte apelante, (ID. 317667361), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 317667367).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença está maculada por vício insanável, pois o suposto abandono processual decorreu de circunstância fática e jurídica incontornável: o falecimento do autor, ocorrido em 13.08.2021, antes da intimação pessoal e da própria decisão que extinguiu o feito.

Sustenta que, à época, nem o juízo nem os patronos tinham ciência do óbito, o que inviabilizou qualquer manifestação válida nos autos, e defende que, ocorrido o evento morte, o processo deveria ter sido suspenso, nos termos dos arts. 110 e 313, inciso I, do CPC, com posterior habilitação do espólio ou dos sucessores, sendo indevida a extinção por suposta desídia. Ressalta que não houve inércia voluntária, mas sim impossibilidade absoluta de impulso processual, uma vez que o autor já não possuía existência jurídica.

Afirma, ainda, que não foram observadas as formalidades exigidas pelo art. 485, §1.º, do CPC, notadamente a necessidade de intimação válida tanto do advogado quanto da parte, e aponta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da vedação à decisão-surpresa, da boa-fé e da cooperação processual.

Destaca, por fim, que a extinção do feito sem julgamento do mérito causa prejuízo ao espólio, especialmente diante da existência de tutela antecipada anteriormente deferida para fornecimento de
home care
, cujo custeio passou a ser objeto de cobrança após o falecimento da parte autora.

Com base no exposto, requer (ID. 317667369):

“1.
Conheça e dê provimento ao presente recurso de apelação, para o fim de anular a r. sentença de ID 139571254,
com fundamento na nulidade processual decorrente do falecimento do autor, ocorrido antes da prolação da sentença, impondo-se, nos termos dos arts. 110 e 313, I, do CPC, a imediata suspensão do feito;

2.
Determine o retorno dos autos à origem, com a consequente intimação dos herdeiros
ou interessados legais para, no prazo assinalado, promoverem a
regularização do polo ativo processual
mediante habilitação do espólio;

3. Caso Vossas Excelências entendam pela impossibilidade da anulação, que seja o recurso provido
para cassar a sentença
e permitir o regular prosseguimento do feito, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa;

4. Seja mantido o
deferimento da gratuidade da justiça,
nos termos do art. 98 do CPC;

5. Requer-se, ainda, a condenação do Apelado nas
custas recursais e nos honorários advocatícios sucumbenciais,
acaso vencido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC;”

Em contrarrazões, a parte apelada aduz que a sentença foi regularmente proferida com base nos elementos disponíveis à época, não havendo notícia acerca do falecimento do autor até 26.01.2024, tampouco comunicação formal pelos procuradores.

Expõe que o magistrado não poderia presumir fato não comunicado, sob pena de comprometimento de sua imparcialidade e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 317667373).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do recurso interposto (ID. 321365393).

É o relatório.

Decido.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo
(ID. 319284869).

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Conforme relatado, refere-se a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por TAKAYOSHI IMAI, neste ato representado por sua irmã ALICE SETSUKO IMAI OTIAI, contra a sentença de ID. 317667355, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, cujo tramite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Do exame dos autos, verifica-se que TAKAYOSHI IMAI, representado por sua irmã ALICE SETSUKO IMAI OTIAI, em
09.10.2015
, ajuizou a “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando a concessão em caráter liminar, para obter o fornecimento de internação domiciliar na modalidade h
ome care
, em razão de graves problemas de saúde.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada foi deferido, determinando que o requerido providenciasse imediatamente “o serviço de internação domiciliar - HOME CARE, inclusive garantindo o atendimento por equipe multidisciplinar, se necessário, além de suplementos alimentares, medicamentos, fraldas descartáveis e outros insumos necessários para a manutenção de sua saúde, de acordo com indicação médica (...)” (ID. 317666890 – pág. 80 a 84).

Em 02.02.2016, a parte requerente noticiou o descumprimento da liminar (ID. 317666890 – pág. 104 a 109) e, pugnou pelo bloqueio de valores para 02 (dois) meses de tratamento, conforme orçamento juntado aos autos.

O juiz
a quo
, deferiu o bloqueio judicial (ID. 317666890 – pág. 114 a 115).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, na qual requer que seja julgado totalmente improcedente o pedido da parte autora (ID. 317666890 – pág. 155 a 163).

A parte requerente, ora apelante, TAKAYOSHI IMAI, neste ato representado por sua irmã, ALICE IMAI OTIAI, impugnou a contestação apresentada e, requereu novo bloqueio (ID. 317666890 – pág. 199 a 211).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo deferimento da prestação de contas e, do pedido de novo bloqueio (ID. 317666890 – pág. 231 a 234).

Intimado para adotar as medidas necessárias ao cumprimento da antecipação de tutela, o ESTADO DE MATO GROSSO, quedou-se inerte (ID. 317666891 – pág. 58). Dessa forma, determinado o bloqueio, via bacenjud, para cumprimento da obrigação (ID. 317666891 – pág. 59 a 64).

Após o transcurso processual, sobreveio, em 23.04.2021, certidão de digitalização e inserção integral desses autos na forma digital, com intimação das partes (ID. 317666895).

Na sequência, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte autora para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito (ID. 317666898), sendo que o aviso de recebimento, retornou “Ausente” (ID. 317667351, 317667352, 317667353 E 317667354).

Sobreveio, então, a sentença, proferida, no dia 26.01.2024, que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito e, revogou a antecipação de tutela, nos termos dos art. 485, III, do CPC (ID. 317667355).

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

Como cediço, de acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se” (grifo nosso)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Ademais, segundo o dispositivo legal, caso apresentada defesa pela parte demandada, o abandono da causa apenas poderá se dar mediante seu requerimento.

In casu
, a documentação constante dos autos demonstra que a tentativa de intimação pessoal, realizada por via postal, não foi bem-sucedida, conforme se observa das anotações de “ausente” nos respectivos comprovantes de entrega (IDs 317667351, 317667352, 317667353 e 317667354). Tal situação não se equipara às hipóteses de “mudou-se” ou “endereço insuficiente”, que ensejam a presunção de validade da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A devolução da correspondência com a anotação “ausente” indica apenas que o destinatário não se encontrava no local no momento da entrega, não atendendo, portanto, à exigência legal de intimação pessoal efetiva para os fins do § 1.º, do art. 485, do CPC.

Nesse contexto, cabia ao juízo de origem esgotar os meios disponíveis para efetivar a intimação, seja por nova tentativa em horário alternativo, seja, preferencialmente, mediante mandado cumprido por Oficial de Justiça.

A ausência de intimação pessoal válida compromete a higidez da decisão, porquanto a exigência legal é expressa e visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante da gravidade da medida de extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo com fulcro no inciso III do artigo 485 do CPC, por abandono da causa, exige a prévia intimação pessoal da parte demandante para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante preconizado no § 1º do referido dispositivo legal .Caso em que, embora tenha ocorrido a tentativa de intimação pessoal da parte autora, a Carta AR retornou negativa.
Outrossim, além de ausente a intimação pessoal da autora, não houve requerimento de extinção do processo pelo executado, na forma da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.Com efeito, conclui-se ser prematura a extinção do feito, porquanto não resta caracterizado o abandono da causa ante a inobservância dos critérios legais supracitados
. Impõe-se a desconstituição da sentença extintiva, com o devido prosseguimento do cumprimento de sentença. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50006619420038210011, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Sandro Silva Sanchotene, Julgado em: 29-08-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50006619420038210011 CRUZ ALTA, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Data de Julgamento: 29/08/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)”

Além disso, observa-se que o réu foi devidamente citado (ID. 317666890, pág. 154) e apresentou contestação (págs. 155 a 163 do mesmo documento), o que configura a formação da relação jurídica processual. Nessa hipótese, a extinção do processo por abandono não pode ser decretada de ofício, sob pena de afronta do disposto na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Desse modo, a inobservância dos requisitos legais configura nulidade processual, por cerceamento do direito de ação e afronta ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC.

Soma-se a isso o fato de que o falecimento do autor ocorreu antes da tentativa de intimação e da sentença, o que inviabiliza, sob o ponto de vista jurídico, a caracterização do abandono, impondo-se, em conformidade com o art. 313, inciso I, do CPC, a suspensão do processo, com a posterior regularização da representação processual mediante habilitação do espólio, parte legítima para dar seguimento à demanda, especialmente diante de questões patrimoniais pendentes, como a cobrança dos valores devidos em razão do fornecimento de
home care.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “em que pese se tratar de obrigação personalíssima, a qual se esvazia com o falecimento da parte beneficiária, evidente que na ação de piso ainda pende questões patrimoniais que devem ser devidamente regularizadas, sob pena de penalizar o Espólio de Takayoshi Imai com eventuais pagamentos das despesas do serviço utilizado” (ID. 321365393).

Inviável, neste momento, a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a cassação da sentença, por nulidade processual, afasta a configuração de sucumbência, a ser definida apenas após o regular julgamento do mérito.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno do feito ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese,
que a sentença extintiva deve ser preservada, pois, no momento em que foi proferida, não havia nos autos comunicação formal acerca do falecimento do autor.

Argumenta que o processo permaneceu paralisado por longo período, sem impulso da parte autora, circunstância que, segundo afirma, autorizaria o reconhecimento do abandono da causa.

Defende, ainda, que o Juízo de origem decidiu com base nos elementos processuais então disponíveis, razão pela qual não haveria vício apto a justificar a cassação da sentença.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso.

A parte agravante
apresentou
contrarrazões, nas quais requer o conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida (ID. 35003851).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (ID. 352878855).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a recurso de
“AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 345202858), contra a decisão monocrática
proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, constante do ID. 339363385, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por TAKAYOSHI IMAI, neste ato representado por sua irmã ALICE SETSUKO IMAI OTIAI
, que, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno do feito ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A decisão monocrática agravada deu provimento à apelação para cassar a sentença de ID. 139571254, que havia extinguido o processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

In casu
, apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

O art. 485, § 1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual antes da extinção do processo por abandono da causa.

No caso concreto, embora tenham sido realizadas diligências de intimação por correspondência, não houve comprovação inequívoca de que a parte autora tenha efetivamente tomado ciência da determinação judicial. A devolução da correspondência sem demonstração de ciência efetiva não satisfaz a exigência legal de intimação pessoal, sobretudo quando se pretende impor consequência processual gravosa, consistente na extinção do feito sem resolução do mérito.

Assim, ausente a comprovação da regular intimação pessoal, não se encontrava preenchido requisito indispensável à configuração do abandono processual.

Nesse sentido:

“Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
. ART. 485, INCISO III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da
Saúde
e Empresários de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Monitória proposta contra Rafael Santin Marques de Oliveira, sob o fundamento de
abandono
da
causa
, conforme art. 485, inciso III, do CPC/2015.
2. A sentença extinguiu o
processo
com base na inércia da parte autora, que, intimada por meio de seu advogado, não se manifestou no prazo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da
extinção
do
processo
sem resolução de mérito, considerando a ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exige o § 1º do art. 485 do CPC/2015.
III. Razões de decidir

3. O art. 485, inciso III, do CPC/2015, condiciona a
extinção
do feito por
abandono
à inércia da parte autora por mais de 30 dias. Contudo, o § 1º do mesmo dispositivo exige a intimação pessoal do autor, concedendo-lhe prazo de 5 dias para suprir a falta antes da
extinção
do
processo
.

5. No caso, restou demonstrado que a intimação da autora foi dirigida exclusivamente a seu advogado, o que não atende aos requisitos legais de intimação pessoal da parte. Tal falha implica a nulidade da sentença de
extinção
.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforçam a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte autora para a
extinção
por
abandono
da
causa
.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, assegurando o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento

“É nula a sentença que extingue o
processo
sem resolução de mérito por
abandono
da
causa
, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, sem prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina o § 1º do mesmo dispositivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, inc. III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma j. 13/08/2019.
TJ-MT, Apelação Cível 0002511-59.2014.8.11.0046, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024; Apelação Cível 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024
(N.U 1023125-22.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)” (grifo nosso).

Além disso, o ESTADO DE MATO GROSSO já havia sido regularmente citado e apresentado defesa, encontrando-se angularizada a relação processual.

Nessa hipótese, a extinção do processo por abandono da causa não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, pois depende de requerimento da parte ré, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240, segundo a qual: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Não se verifica, nos autos, requerimento formulado pelo ente estatal postulando a extinção do processo por abandono processual.

Logo, ainda que fosse superada a discussão relativa à intimação pessoal, subsistiria vício processual autônomo suficiente para invalidar a sentença extintiva.

Soma-se a isso dado processual relevante: conforme informado nos embargos de declaração de ID. 141268159 e comprovado pela certidão de óbito juntada no ID. 317667370, Takayoshi Imai faleceu em 13.08.2021, antes da prolação da sentença extintiva de ID. 139571254, datada de 26.01.2024.

Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, o falecimento da parte impõe a suspensão do processo para viabilizar a regularização da sucessão processual.

Embora o óbito somente tenha sido formalmente comunicado ao Juízo em momento posterior, é incontroverso que ocorreu antes dos atos processuais que culminaram na extinção do feito.

Nessas condições, revela-se juridicamente inviável imputar abandono processual a pessoa já falecida. O abandono da causa pressupõe comportamento omissivo voluntário da parte, elemento incompatível com situação de impossibilidade absoluta de manifestação decorrente do óbito.

A providência adequada seria a suspensão do feito e a posterior intimação dos sucessores para regularização do polo ativo, nos termos dos arts. 110 e 313, inciso I, do CPC.

O argumento do agravante, no sentido de que o magistrado não possuía conhecimento formal acerca do falecimento quando proferiu a sentença, não convalida ato processual posteriormente reconhecido como incompatível com a realidade jurídica demonstrada nos autos.

Também se verifica que o Agravo Interno concentrou sua insurgência na alegação de ausência de ciência judicial do óbito, sem infirmar adequadamente os demais fundamentos autônomos que sustentam a decisão agravada, especialmente a ausência de intimação pessoal válida e a impossibilidade de extinção de ofício após a formação da relação processual.

Assim, ainda que acolhida a tese defendida pelo agravante quanto ao desconhecimento do falecimento pelo Juízo de origem, permaneceriam íntegros os demais fundamentos suficientes para manutenção da decisão monocrática.

Diante desse contexto, inexistindo argumentos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 339363385, que deu provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença de ID. 139571254 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovida a regularização da sucessão processual e o regular prosseguimento do feito.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026